Tribunal: TJSP
Processo: 1029223-88.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Embargos de devedor – execução para cobrança de prêmio de seguro – embargante que comprovou o pedido de cancelamento das apólices por e-mail, respondido automaticamente pela seguradora exequente – valores indevidos – embargos procedentes com extinção da execução - recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029223-88.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante F. A.
MARTINS MACHADO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, é apelada PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-88.2018.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37638
APEL.No: 1029223-88.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE : F. A. MARTINS MACHADO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
APDO : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
*Embargos de devedor execução para cobrança de prêmio
de seguro
embargante que comprovou o pedido de
cancelamento
das
apólices
por
e-mail,
respondido
automaticamente pela seguradora exequente
valores
indevidos
embargos procedentes com extinção da
execução - recurso provido.*
1. Cuida-se de embargos de devedor opostos
por F. A. MARTINS MACHADO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS à
execução que lhe é movida por PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS para cobrança de prêmio de seguro
referente às apólices 0654.60.288-9 e 0655.60.129-5 no
valor total de R$6.703,97, sustentando a embargante
preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, que
solicitou o cancelamento das apólices em 31.05.2016.
2. A r. sentença de fls. 201/204 julgou
improcedentes os embargos, por entender a Magistrada “a
quo” não comprovado o pedido de cancelamento das
apólices,
condenado
a
embargante
no
pagamento
de
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da causa.
3.
Irresignada, recorreu a embargante
(fls. 214/226) com pedido preliminar de assistência
judiciária
gratuita
e,
no
mérito,
reiterando
que
solicitou o cancelamento das apólices conforme comprova o
e-mail encaminhado à seguradora, inclusive informando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-88.2018.8.26.0506 -Voto no
3
números dos protocolos dos atendimentos, pelo que insiste
na procedência dos embargos.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Os documentos juntados com a apelação
não se mostram suficientes para o deferimento do pedido
de
assistência
judiciária
gratuita, visto
que
não
demonstrado o prejuízo ao funcionamento da apelante
(Súmula 481/STJ), especialmente pelo baixo valor da
causa, mas nada impede que seja concedido à apelante a
isenção do pagamento do preparo nos termos do art. 98, §
5o, CPC/15, até porque a apelante seria reembolsada desse
valor.
6.
No
mérito,
segundo a
inicial da
execução, pretende a seguradora exequente a cobrança das
parcelas
mensais
vencidas
nas
datas
de
20
de
maio/junho/julho/agosto de 2016 das apólices de seguro
números 60.654.2889 e 60.655.1295 no valor de R$700,00
cada uma, que corrigidas e acrescidas de juros de mora
perfazem o total de R$6.703,97 (fls. 30).
7. Contudo, diversamente do entendimento
da Magistrada sentenciante, a apelante bem comprovou que
enviou
e-mail
para
o
endereço
eletrônico
transportes.aceitacao@portoseguro.com.br, com o título
“Cancelamento PORTO SEGURO”, assim redigido: “Conforme
contato telefônico com atendente Flávia protocolo ligação
126941259573,
informei
o
cancelamento
Porto
Seguro
referente a razão social F A MARTINS MACHADO TRANSPORTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029223-88.2018.8.26.0506 -Voto no
4
RODOVIÁRIOS CNPJ 14.120.457/0001-44 NO QUAL SOLICITEI O
CANCELAMENTO DIA 31/05/2016, MESMO ASSIM CONTINUA VINDO
COBRANÇA. AGUARDO POSIÇÃO.” (fls. 16)
8.
Referido
e-mail
foi
respondido
automaticamente pela seguradora, gerando o protocolo de
atendimento TK03571292 (fls. 15). Por sua vez, a
seguradora limitou-se em alegar a falta de comprovação do
recebimento do e-mail, mas sem negar a autenticidade dos
endereços eletrônicos ou dos números dos protocolos de
atendimento mencionados pela apelante.
9.
Ante
o
exposto, fica
a sentença integralmente reformada para julgar procedentes os
embargos de devedor e decretar a extinção da execução n.
1022970-21.2017.8.26.0506, arcando a embargada com a
integralidade da sucumbência de custas e honorários
advocatícios fixados em R$2.500,00 com base no art. 85,
§§ 2o e 8o, CPC/15.
10.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js